Tribunal: TJSP
Processo: 0002648-47.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que, beneficiado pela saída temporária, deixou de retornar ao estabelecimento prisional na data determinada, permanecendo na condição de foragido por dias, caracterizando a falta disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50, inciso II, da LEP.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – Agravante que, beneficiado pela saída temporária, deixou de retornar ao estabelecimento prisional na data determinada, permanecendo na condição de foragido por dias, caracterizando a falta disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50, inciso II, da LEP. Ausência de justificativa idônea para o cometimento da falta. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002648-47.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante JEFFERSON DE FREITAS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002648-47.2020.8.26.0520 -Voto no 14462
2
Agravo em Execução no 0002648-47.2020.8.26.0520
Comarca de São José dos Campos DEECRIM UR9
Agravante: Jefferson de Freitas Santos
Agravado: Ministério Público
Voto no 14462
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRÁTICA DE FALTA
GRAVE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO
ACOLHIMENTO Agravante que, beneficiado pela saída
temporária, deixou de retornar ao estabelecimento prisional
na data determinada, permanecendo na condição de foragido
por dias, caracterizando a falta disciplinar de natureza grave
prevista no artigo 50, inciso II, da LEP. Ausência de
justificativa idônea para o cometimento da falta. Agravo não
provido.
Vistos.
Jefferson de Freitas Santos interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ,
Comarca de São José dos Campos, proferida nos autos da execução
penal n.o 0004417-32.2016.8.26.0520, que reconheceu a falta disciplinar
grave cometida por ele, em 02.01.2020, consistente em abandono do
regime semiaberto, determinando a perda de 1/3 do tempo remido e a
remir anteriores à data da falta disciplinar, a regressão de regime e a
interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime (fls.
370/371).
Em sua minuta, o Agravante requereu a
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002648-47.2020.8.26.0520 -Voto no 14462
3
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requereu o afastamento da
regressão de regime e a redução da fração de perda do tempo remido ao
mínimo legal (fls. 02/22).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 387/391).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 392).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo (fls. 402/408).
É o relatório.
Consta
ter
sido
instaurado
regular
procedimento disciplinar para apuração de falta grave praticada pelo ora
agravante, consistente em deixar de retornar do benefício da saída
temporária em 02.01.2020, sendo recapturado em 21.01.2020 (fls. 293,
305 e 308). A falta grave foi homologada pelo Juízo a quo em
19.06.2020 (fls. 370/371).
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso não comporta provimento, uma vez que, analisando-se
os autos, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo a
quo.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face do ofício de fls. 305, da comunicação do evento
(fls. 317/321, bem como da prova oral.
Ressalte-se que o ora agravante admitiu que
efetivamente deixou de retornar da saída temporária de final de ano na
data estipulada, alegando, em síntese, que sua família passava por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002648-47.2020.8.26.0520 -Voto no 14462
4
dificuldades financeiras, razão pela qual procurou um emprego para
ajudá-la (fls. 332), todavia, não juntou qualquer documento que
amparasse sua versão.
De qualquer forma, anoto que a mera alegação
de dificuldades financeiras não é suficiente para justificar a abandono do
cumprimento da pena, tampouco para afastar a reprovabilidade da
conduta, mormente porque o agravante permaneceu evadido por quase
vinte dias e sequer tentou entrar em contato com a unidade prisional,
evidenciando a intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ademais,
observo que, no regime semiaberto, era possível ao agravante exercer
atividade laboral remunerada e continuar o cumprimento da pena, não se
tratando, portanto, de justificava idônea para o abandono.
No mais, consigne-se que o fato de o agravante
não ter cometido crimes durante o período em que estava evadido
também não é suficiente para afastar o reconhecimento da falta
disciplinar de natureza grave, uma vez que, como exposto, ficou
demonstrada a intenção de se furtar ao cumprimento da pena.
Verifica-se, portanto, que o agravante, após
obter autorização judicial de saída temporária de “Natal 2019 Ano
Novo/2020”, não retornou à unidade prisional na data estabelecida,
tendo sido recapturado somente dias depois.
Anoto, neste ponto, que o abandono do regime
semiaberto equivale à fuga, de modo que restou configurada a falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei
no 7.210/84.
A este respeito, este E. Tribunal: “AGRAVO EM
EXECUÇÃO Abandono do regime semiaberto, quando da saída temporária
Preliminares de nulidade da decisão por falta de citação, falta de defesa prévia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002648-47.2020.8.26.0520 -Voto no 14462
5
falta de oitiva judicial e ocorrência da prescrição - No mérito: pedido de absolvição
por atipicidade - Pedido subsidiário de redução da perda dos dias remidos
IMPOSSIBILIDADE Apuração da falta feita pelo Juízo "a quo", respeitados os
princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, com a
concordância da defesa constituída que atuava em favor do agravante Falta de
citação e oferecimento de defesa prévia, que não gerou prejuízo, tendo em vista que
o defensor constituído esteve sempre - Arguição de nulidades não alegadas no
momento oportuno - Oitiva do agravante, em sindicância devidamente assistida por
seu advogado é suficiente, sendo desnecessária a oitiva judicial Falta de exigência
no dispositivo legal - Respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório -
Não ocorrência da prescrição - Não aplicação da Lei n. 8.112/90 AFASTADAS AS
PRELIMINARES. - Abandono do regime semiaberto equivale a fuga, conduta
prevista no art. 50, inciso II, da LEP Não houve declaração de perda dos dias
remidos porque não havia dias remidos - Negado provimento ao agravo.” (Agravo
em Execução Penal no 0007961-21.2017.8.26.0996, Relator: Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 27/03/2018, Data
de Registro: 28/03/2018).
Portanto, restou configurada a falta disciplinar
de natureza grave, não havendo que se cogitar de sua absolvição.
Por consequência, correta a regressão para o
regime fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, bem como a
perda de 1/3 dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP, como
bem decidiu o Juízo da Execução.
Cabe ressaltar que o dispositivo estabelece que
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma
regressiva, “com a transferência para qualquer dos regimes mais
rigorosos”, quando o condenado praticar fato definido como crime
doloso ou falta grave. E, no caso em questão, a falta grave cometida
recomenda a regressão ao regime fechado, tendo em vista a elevada
reprovabilidade da conduta, uma vez que não pode ser admitido que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002648-47.2020.8.26.0520 -Voto no 14462
6
sentenciado abandone o cumprimento de pena privativa de liberdade em
regime semiaberto. De fato, o referido comportamento demonstra
ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, evidenciando,
desta maneira, que o agravante não possui condições de permanecer no
regime semiaberto, com possibilidade de trabalho externo e de usufruir
de saídas temporárias. Nesse contexto, perfeitamente possível a
regressão ao regime fechado, como consequência da falta grave, não se
revelando desproporcional a ela.
Importante observar também que, conforme a
Súmula Vinculante no 9: “O disposto no artigo 127 da Lei no
7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem
constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto
no caput do artigo 58”; e a alteração de sua redação, com o advento da
Lei no 12.433/2011, apenas restringiu a quantidade de dias passíveis de
remição, não sendo mais possível a perda integral dos dias a serem
remidos pelo condenado, podendo o Juiz das Execuções Criminais
revogar até um terço do tempo remido. Em outras palavras, a
discricionariedade do Magistrado não está na aplicação do disposto no
artigo 127 da LEP, mas sim na fração de perda do tempo remido.
A propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prática
de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço)
dos dias remidos, devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei
n.o 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, ser
interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de
discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite
máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. 2. Agravo regimental a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002648-47.2020.8.26.0520 -Voto no 14462
7
provimento.” (STJ AgRg no REsp 1424583/PR, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014)
Neste ponto, ressalte-se que a falta grave
cometida recomenda a perda do tempo remido no máximo legal, tendo
em vista a elevada reprovabilidade da conduta, uma vez que não pode
ser admitido que um detento abandone o cumprimento da pena, já que
referido comportamento pode instigar a adesão dos demais sentenciados,
criando ambiente avesso à ordem e a disciplina do estabelecimento
prisional.
Frise-se,
ainda,
que
o
I.
Magistrado
fundamentou suficientemente o patamar máximo de quantidade de dias
remidos e a remir perdidos, levando em conta “a gravidade da conduta
faltosa” (fls. 370), sendo certo que fundamentação sucinta não pode ser
confundida com ausência de fundamentação.
Sobre o tema: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
MANUTENÇÃO Decisão agravada que, reconhecendo a prática de falta grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos Determinação que observou o
disposto nos artigos 57 e 127 da LEP - Motivação sucinta que não pode ser
confundida com falta de fundamentação Precedentes desta Corte nesse sentido.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE REINÍCIO DA CONTAGEM
DE PRAZO Determinado o recálculo da pena para fins de progressão Decisão
mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.”
(TJ/SP EP 7005978-66.2014.8.26.0576, Rel. Cesar Mecchi Morales, 3a Câmara
de Direito Criminal, Julgamento de 03/03/2015, DJe 04/03/2015)
Por fim, muito embora não tenha havido
irresignação quanto à interrupção do prazo para obtenção de benefícios,
observo que o cometimento de falta grave implica, efetivamente, a
interrupção do lapso de cumprimento de pena para progressão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002648-47.2020.8.26.0520 -Voto no 14462
8
e, no caso de fuga, a data da recaptura se torna marco inicial para novo
lapso, calculado sobre a pena remanescente, a teor do disposto na
Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem
do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual
se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo
em Execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator